Tribunal: TJDFT
Processo: 0741239-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741239-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA SCHIRLEY FERREIRA DE CARVALHO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Considerando que o recurso de apelação interposto por KATIA SCHIRLEY FERREIRA DE CARVALHO versa exclusivamente sobre honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se observar a norma contida no art. 99, §5o do CPC, que dispõe: “Art. 99. (...) § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.” g.n. Em que pese tenha sido deferido o benefício da gratuidade da justiça à autora (ID. 58865505), nota-se não ter havido pedido de gratuidade formulado pelos próprios advogados da parte em seu favor. Desse modo, fica a apelante KATIA SCHIRLEY FERREIRA DE CARVALHO, por intermédio de seus advogados, intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, haja vista não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição do apelo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora